Tribunal: CARF
Processo: 19613.738122/2022-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.738122/2022-14
ACÓRDÃO
1202-002.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS DOS SANTOS VOTORANTIM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/12/2020
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A desistência da discussão administrativa no processo que trata das
compensações não homologadas, que geraram a aplicação de multa
isolada sobre o montante dos débitos em aberto, implica na manutenção
do lançamento, uma vez que não foram apresentadas razões de mérito ou
preliminares específicas ao auto de infração lavrado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, negar provimento ao recurso voluntário: i) por
unanimidade de votos quanto à imputação da multa qualificada de 150% e; ii) por voto de
qualidade, quanto ao agravamento dessa multa. Vencidos os Conselheiros André Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram por cancelar
o agravamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 1202-002.295, de 22 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do
processo 19613.738128/2022-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738122/2022-14
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente.
A exigência é referente ao AUTO DE INFRAÇÃO de multa isolada no percentual de
225%, no importe de R$ 218.771,01, pela não homologação de compensação declarada, valor
total dos débitos que permaneceram em aberto R$ 97.231,56 (base de cálculo para aplicação da
penalidade), conforme preveem o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, com a majoração em 50% da
multa de ofício aplicada, conforme o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 (97.231,56 x 225%).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/12/2020
A desistência da discussão administrativa no processo que trata das
compensações não homologadas, que geraram a aplicação de multa isolada sobre
o montante dos débitos em aberto, implica na manutenção do lançamento, uma
vez que não foram apresentadas razões de mérito ou preliminares específicas ao
auto de infração lavrado.

Irresignada a autuada apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e
complementando os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade com vistas a reformar o
Acórdão da instância a quo, solicitando por fim:
a)
Seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado;
b)
Seja declarada a nulidade do Auto de Infração;
c)
Alternativamente, seja declarada a integral improcedência do Auto de
Infração, afastando integralmente o lançamento;
d)
Subsidiariamente, seja declarada a improcedência parcial do Auto de
Infração, reduzindo a multa lançada para o patamar de 50% do débito cuja
compensação não foi homologada.

É o relatório.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738122/2022-14
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte/Recorrente é tempestivo e
preenche os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele conheço.
Ademais, para o regular processamento do feito em todas as fases
administrativas, com fundamento no Art. 151, III, do Código Tributário Nacional,
Lei no 5.172/1966, se deve reconhecer a suspenção da exigibilidade do crédito
tributário consignado no Auto de Infração constante no presente processo.
O Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas que
geraram a autuação, anexado às fls. 207/236, foi cientificado à contribuinte em
23/05/2022, através do edital eletrônico de fls. 241/242, com discussão no
processo administrativo fiscal 13074.726427/2021-52.
Assim, vale esclarecer que, os argumentos trazidos que tratam especificamente
da possibilidade de utilização do direito creditório informado no PERDCOMP e sua
utilização nas compensações declaradas são pertinentes ao processo
administrativo fiscal 13074.726427/2021-52 que trata do Despacho Decisório que
não reconheceu o crédito e não homologou as compensações a ele vinculadas.
A Recorrente discute em sua defesa basicamente o tema da não homologação das
compensações declaradas, em razão de considerar utilizável o direito creditório a
elas vinculados, proveniente de precatórios, requerendo ainda a habilitação do
crédito transitado em julgado.
No processo administrativo fiscal 13074.726427/2021-52, que trata do Despacho
Decisório e abre a possibilidade do contraditório sobre o indeferimento do direito
creditório e consequente não homologação das compensações a ele vinculadas, a
contribuinte apresentou o requerimento a seguir:
Assunto: REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ADMNISTRATIVO E
TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS FISCAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA RFB [RECEITA
FEDERAL DO BRASIL] PARA A PGFN [PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL].
PROCESSO ADMINSTRATIVO N. 13074.726427/2021-52
REQUERIMENTO
1. Este contribuinte é pessoa jurídica, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídica sob o no 12.846.458/0001 45, exercendo a atividade econômica de
Fabricação de artigos de serralheria, com data de abertura da empresa, perante os
órgãos fazendários, em 09/11/2010, encontrando-se em pleno funcionamento,
contribuinte de diversos tributos federais. 2. 3. 4. 5.
2. Neste sentido, roga-se a este insigne órgão DESISTÊNCIA DO RECURSO
ADMNISTRATIVO e que remeta os mencionados débitos sob PROCESSO
ADMINSTRATIVO N. 13074.726427/2021-52 para a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), para fins de inscrição de Dívida Ativa, nos termos estabelecidos
no art. 2o da Portaria MF no 447 de 25 de outubro de 2018, por questão de
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738122/2022-14
4
regularidade normativa administrativa.
3. Ato contínuo, este Contribuinte intentará adimplir tais débitos, adequando-se a
capacidade contributiva que preserva hodiernamente junto à Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, o que pressupõe a devida inscrição dos débitos em
Dívida Ativa da União.
4. Aguardamos com a mais possível brevidade o cumprimento da indicativa
diligência de transferência dos débitos fiscais ainda sob administração da RFB
[Receita Federal do Brasil] para a PGFN [Procuradoria Geral da Fazenda Nacional]
5. Votos de Estima e consideração. Abaixo e em anexo segue demonstrativo das
inscrições dos débitos fiscais objeto deste presente REQUERIMENTO.
Nestes termos, aguarda deferimento.
Brasil |São Paulo /SP, 25 de Abril de 2023.

Os débitos relacionados naquele processo para inscrição são aqueles decorrentes
da não homologação das compensações declaradas.
Não há inclusão da multa decorrente do auto de infração aqui em análise na
referida relação.
Com a desistência de recorrer no âmbito administrativo da não homologação das
compensações, tornou-se definitivo no âmbito administrativo os termos do
Despacho Decisório com a anuência da contribuinte em pagar os débitos que
não foram compensados, base de cálculo para aplicação da multa isolada aqui em
discussão.
De modo que, o único argumento apresentado pela defesa, presunção de boa fé
na utilização do direito creditório, não pode lhe socorrer, uma vez que aceito os
termos do Despacho Decisório com o requerimento de desistência de recurso
administrativo para inscrição em dívida ativa dos débitos em aberto constantes do
processo administrativo fiscal 13074.726427/2021-52, onde a compensação foi
considerada indevida exatamente pela apresentação de declaração com falsidade.
O percentual da multa aplicada se encontra de acordo com a legislação
pertinente, conforme reprodução a seguir:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158 35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738122/2022-14
5
simultaneamente.
(...)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007) (grifos não originais)

Tanto no Despacho Decisório, como na descrição dos fatos constante do auto de
infração restam evidenciados tanto a falsidade na apresentação dos PERDCOMP
como a falta de atendimento às intimações para esclarecimentos. Repita-se que
a desistência do contraditório, no processo que trata do Despacho Decisório, que
não reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações a ele
vinculadas, exatamente pela falsidade nas informações inseridas no PERDCOMP,
implica em anuência do contribuinte com o resultado nele expresso e
reconhecimento dos débitos que geraram a aplicação da multa aqui em
discussão.
Por fim, respondendo especificamente os pedidos formulados pela Recorrente,
firmamos a convicção que:
a) Conforme já mencionamos no item (19) acima, para o regular processamento do
feito em todas as fases administrativas, com fundamento no Art. 151, III, do Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, está suspensa a exigibilidade do crédito
tributário consignado no Auto de Infração constante no presente processo.
b) Não há por que se declarar a nulidade do Auto de infração - pois, o pedido não
preenche nenhum dos requisitos do Art. 59, do Decreto no 70.235/72. Porquanto,
todos os atos e termos foram lavrados por pessoa competente; e, os despachos e
decisões, igualmente, foram proferidos por autoridade competente e sem a
preterição do direito de defesa.
c) Alternativamente, seja declarada a integral improcedência do Auto de
Infração, afastando integralmente o lançamento – por tudo que consta no
presente relatório, não há por que se declarar a integral improcedência do Auto de
Infração, pois, a infração foi perfeitamente identificada, comprovada e capitulada,
bem como, o lançamento observou, formal e materialmente, os comandos do Art.
142 do Código Tributário Nacional.
d) Subsidiariamente, seja declarada a improcedência parcial do Auto de Infração,
reduzindo a multa lançada para o patamar de 50% do débito cuja compensação
não foi homologada – Conforme consta no Auto de Infração, a multa aplicada
seguiu corretamente a legislação de regência. Portanto, não há por que se falar em
sua redução.

Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, VOTO POR:

CONHECER do Recurso Voluntário;

NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL ao mérito;
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738122/2022-14
6
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 345
DF CARF MF
Original